Tribunal: TJDFT
Processo: 0710281-05.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS ENTRE EX-COMPANHEIROS. CARÁTER PERMANENTE. CASO CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA DE INSERÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO. MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE DE MILITAR DISTRITAL DA RESERVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, decorre do princípio constitucional da solidariedade e do dever de mútua assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade.
2. Em regra, o dever de prestar alimentos possui caráter excepcional e temporário, ou seja, deve ser fixado apenas quando comprovada a necessidade da alimentanda e por um período suficiente ao restabelecimento de condições favoráveis ao seu próprio sustento.
3. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges ou ex-companheiros podem ser fixados por tempo indeterminado, considerada a impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho em razão dos cuidados ininterruptos exigidos pelo filho incapaz.
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que é possível a manutenção do ex-cônjuge como dependente em plano de saúde em razão do caráter alimentar da prestação (AgInt no AREsp n. 1.829.347/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024); (AgInt nos EDcl no RMS n. 55.492/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 10/12/2018).
5. Recurso conhecido e não provido.